Tribunal: STF
Processo: HC 62023
Classe: HC
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1984-11-27
Data de publicação: 1984-11-27

Ementa:
REINCIDENCIA.
- O PRAZO DE CINCO ANOS, PARA O EFEITO DE PREVALECER, OU NÃO, A
REINCIDENCIA (ARTS. 46, PARAGRAFO ÚNICO,  E 78, PARAGRAFO 1., DO
CÓDIGO PENAL), SE CONTA A PARTIR DA DATA DO CUMPRIMENTO OU DA
EXTINÇÃO DA PENA.
- INEXISTÊNCIA, NOS AUTOS, DE ELEMENTOS SEGUROS PARA SE CORRIGIR
A DATA EM QUE, POR DECISÃO JUDICIAL, SE TEVE COMO EXTINTA A
PUNIBILIDADE DO PACIENTE NO PROCESSO QUE FOI LEVADO EM CONSIDERAÇÃO
PARA SER TIDO COMO REINCIDENTE.
HABEAS CORPUS INDEFERIDO.